Tribunal: TJBA
Processo: 8020900-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020900-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
FILIPE REIS SOUZA, THIAGO SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde (agravante) o custeio de tratamento pelo método Pediasuit para beneficiário menor (agravado), diagnosticado com encefalopatia epiléptica e atraso neuropsicomotor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte ilegítima para a causa; e (ii) saber se o plano de saúde tem a obrigação de cobrir o tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, prescrito ao beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A análise da preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser realizada nesta instância recursal, pois a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (REsp n. 2.108.440/GO), alterou o entendimento anterior sobre o tema, passando a considerar que o método Pediasuit é de cobertura obrigatória pelas planos de saúde.

5. O método Pediasuit não constitui tratamento experimental, mas sim uma técnica ou abordagem utilizada durante sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, procedimentos estes que possuem cobertura obrigatória e ilimitada no rol da ANS.

6. O traje utilizado no método não se classifica como órtese não ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura é excluída pela Lei nº 9.656/1998, mas sim como insumo ou equipamento necessário à realização da terapia em ambiente clínico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de ilegitimidade passiva não apreciada na origem não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. O método Pediasuit, por ser considerado técnica de fisioterapia/terapia ocupacional e não tratamento experimental, e por utilizar a vestimenta como insumo da sessão terapêutica, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme recente entendimento do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, I e VII. RN ANS nº 465/2021, arts. 8º, III, e 17, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.108.440/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8020900-76.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL
, e como recorrido
A. F. B. P., representado por RENAN PAIVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.